Tribunal: TJPA
Processo: 0021397-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021397-31.2017.8.14.0301

APELANTE: WILSON OTAVIO LIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALPHAVILLE BELEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MR 2 SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. e Alphaville SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação para fixar retenção de 20% dos valores pagos em rescisão contratual. Os embargantes sustentam a existência de omissão e obscuridade no voto condutor do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão recorrido apresenta omissão ou obscuridade a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) se os embargos declaratórios foram manejados com intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que não houve indicação específica de pontos omissos ou obscuros, limitando-se os embargantes a reiterar fundamentos genéricos já enfrentados no julgamento da apelação.

4. O acórdão encontra-se devidamente fundamentado, não se vislumbrando contradição, obscuridade ou omissão a ensejar o provimento dos aclaratórios.

5. Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, nem à rediscussão da causa, devendo observar estritamente a hipótese legal de cabimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. É indevido o uso de embargos de declaração com finalidade protelatória, ausente demonstração de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ªTurma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MR 2 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e ALPHAVILLE SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face de Acórdão com a seguinte ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) DOS VALORES PAGOS – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
”
.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando que existe omissão e obscuridade no voto
.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitidamente protelatório, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, as embargantes alegam de forma genérica que o acórdão
não enfrentou de forma fundamentada as matérias trazidas. No entanto, não indicaram diretamente nenhuma
matéria específica em que teria havido omissão ou obscuridade, se limitando a indicar artigos da legislação sobre validade de negócio jurídico, função social do contrato, boa-fé e ônus da prova.

Nota-se que todas as questões fáticas e jurídicas do feito foram devidamente enfrentadas pela Turma, na época do julgamento da Apelação, estando o acórdão bem fundamentado.

Nesse sentido, não há qualquer omissão ou obscuridade na decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/08/2025